Tribunal: TJSP
Processo: 1041675-04.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Legitimidade ativa das herdeiras que são automaticamente investidas na titularidade de todo o acervo patrimonial do "de cujus", em que se inclui eventual crédito do falecido contra o mandatário. Inexistência de omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Legitimidade ativa das herdeiras que são automaticamente investidas na titularidade de todo o acervo patrimonial do "de cujus", em que se inclui eventual crédito do falecido contra o mandatário. Inexistência de omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041675-04.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
JOSE AUGUSTO BERNARDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
EVANIR DA SILVA DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), LUCIANA DUARTE
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIANA DUARTE MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA) e
CRISTIANE DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041675-04.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 26245
2
Voto n.o 26245.
Embargos de declaração no 1041675-04.2016.8.26.0506/50000.
Comarca: Ribeirão Preto.
Embargante: Jose Augusto Bernardes da Silva.
Embargados: Evanir da Silva Duarte e outros.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Legitimidade ativa das
herdeiras que são automaticamente investidas na titularidade de
todo o acervo patrimonial do “de cujus”, em que se inclui eventual
crédito do falecido contra o mandatário. Inexistência de omissões
ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de
inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não
conjugada
com
erro
material,
omissão,
obscuridade
ou
contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada.
Embargos rejeitados.
Pretende o embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 438/445, alegando que o acervo patrimonial não pode ser transmitido aos
herdeiros, porque não há formal de partilha; que a transferência do direito de
exigir contas aos sucessores é possível na hipótese de falecimento do mandante,
mas, no caso, a mandante está viva; que a jurisprudência citada não guarda
relação com o caso dos autos; que há contradição entre a fundamentação e o
dispositivo, decorrendo daí nulidade; que as herdeiras jamais foram mandantes
da embargada.
É como relato.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos expostos pelo embargante, não
se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041675-04.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 26245
3
questões relevantes para o julgamento do apelo foram minuciosamente
apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via adequada para
manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
É descabido o argumento de que há contradição no
julgamento.
Com efeito, conforme decidido no venerando acórdão, não se
trata de transmissão de obrigação personalíssima contraída por força de
mandato, mas de obrigação de prestar em si as contas, constituindo verdadeira
obrigação de fazer (fls. 441), transmitindo-se aos herdeiros do mandante o direito
de exigir contas ao mandatário ou aos seus herdeiros.
Por isso, tem-se que na condição de herdeiras de José Luiz
Duarte, as apeladas têm legitimidade para exigir a prestação de contas
decorrente de mandato outorgado pelo espólio (fls. 442).
E, em assim sendo, a atuação do réu como advogado do
espólio restou incontroversa, e em sede de contestação, reconheceu a
procedência da demanda em relação à Evanir da Silva Duarte, uma vez que
realmente constituiu os serviços profissionais deste Requerido, assim como
outorgou-lhe poderes via mandato Ad Judicia para tanto, merecendo pois que as
contas lhe sejam prestadas, limitando-se a afirmar, como já foi afastado, que não
obstante se tratarem de herdeiras do De Cujus José Luiz Duarte, estas não
possuem o jus postulandi para a presente ação de exigir contas, uma vez não se
tratarem de mandantes (fls. 86/87) (fls. 443/444).
Como se vê, os argumentos retratam nítido inconformismo com
o que foi decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, pois, em contradição no venerando
acórdão, na medida em que as matérias alegadas foram devidamente analisadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041675-04.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 26245
4
e mesmo assim se concluiu pela manutenção da respeitável sentença.
Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que
lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas
pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da
demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a
legislação que entender aplicável ao caso concreto. (STJ, AgInt no AREsp
1.340.444/RS, Rel. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018) (realce não
original).

Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041675-04.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 26245
5
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto
a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator